Tribunal: TJSP
Processo: 1002413-17.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Beneficiária vinculada a contrato coletivo firmado entre a operadora e a estipulante. Rescisão contratual por inadimplência superior a 60 dias. Regularidade. Notificação enviada à estipulante conforme exigência do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. Inexistência de

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Beneficiária vinculada a contrato coletivo firmado entre a operadora e a estipulante. Rescisão contratual por inadimplência superior a 60 dias. Regularidade. Notificação enviada à estipulante conforme exigência do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. Inexistência de obrigação da operadora em notificar individualmente cada beneficiário. Exercício regular de direito. Pedido de reativação do plano inviável. Dano moral não configurado, pois a rescisão decorreu do descumprimento contratual. Sentença mantida. Recurso improvido